Tribunal: TJMT
Processo: 1003941-42.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003941-42.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA OLIVEIRA - CPF: 496.293.011-72 (APELANTE), ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE - CPF: 043.319.091-40 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003941-42.2020.8.11.0006

APELANTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ANALFABETO FUNCIONAL – CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – CONTRATAÇÃO NÃO QUESTIONADA – INSURGÊNCIA APENAS CONTRA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE DA APLICAÇÃO - SÚMULA 541 DO STJ -
DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS ABAIXO DA TAXA ANUAL – CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA PACTUADA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O apelante deve comprovar a alegação de que é analfabeto funcional (art. 373, I, do CPC), e o pedido de produção de prova consistente em perícia contábil não se presta a essa finalidade, o que, portanto, impede a análise da questão por esse prisma.

A capitalização de juros é autorizada quando expressamente pactuada, e, sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, é permitida a sua incidência (Súmulas 539 e 541 do STJ).

A discordância do contratante com as cláusulas convencionadas não gera direito a indenização por dano moral, sobretudo quando não constatada irregularidade no texto da avença.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003941-42.2020.8.11.0006

APELANTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato Bancário julgada improcedente, com condenação do autor às custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante alega que a sentença convalidou contrato celebrado por pessoa que “
jamais completou o ensino fundamental e sabe apenas desenhar (e mal) o próprio nome num papel (e isso é notório pela qualidade da caligrafia).”
(
sic
id n. 80562572, pág. 3).

Argumenta que, por não ter noção do que estava se comprometendo a pagar e muito menos entender sobre capitalização de juros, firmou empréstimo de R$ 3.500,00 que no final totalizou R$ 14.000,00.

Sustenta que a perícia indeferida pelo juízo de origem esclareceria a complexa matéria e também o fato de a sua condição de analfabeto funcional tornar injusta qualquer cláusula de excessiva oneração.

Busca o afastamento da capitalização de juros visto que é abusiva e faz com que a dívida seja desproporcional ao benefício previdenciário que recebe.

Argui que a situação narrada lhe causou dano moral passível de indenização, já que foi obrigado a arcar por longo período com o pagamento de quantia considerável.

Contrarrazões no id. n. 80562579.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003941-42.2020.8.11.0006

APELANTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário (n. 373.373.907 – id n. 80562531, pág. 3) no valor de R$ 3.500,00 a ser quitado em 48 prestações de R$ 291,92.

Argui que é analfabeto funcional e, portanto, não tinha conhecimento suficiente para interpretar os termos firmados.

Alega que os juros capitalizados incharam o débito, que passou de R$ 3.500,00 para R$ 14.000,00.

A lide foi julgada improcedente sob o fundamento de que o apelante confirmou a contratação e, por conseguinte, a dívida seria inconteste, ademais não comprovou que é analfabeto funcional, tendo pleiteado apenas perícia contábil.

A propósito, segue trecho da sentença:

No primeiro aspecto da validade ou invalidade do instrumento contratual, como dito acima, a parte Autora não demonstrou interesse na produção de provas para melhor apuração do alegado.

No caso em discussão, o instrumento contratual foi assinado pelo Autor. A ausência de maiores elementos probatórios impossibilita ao julgador apuração mais detalhada e segura. Cabe ponderar que embora a causa de pedir esteja fundamentada na existência de analfabetismo funcional, o Autor não pretende a invalidação do contrato, mas apenas da cobrança dos juros capitalizados.

(...)

Extrai do trecho da fundamentação do citado julgado:

“...Por outro lado, comparecendo o recorrido ao contrato para firmá-lo de próprio punho, afasta-se a exigência da assinatura de um terceiro, uma vez que manifestamente não se está diante da hipótese legal de assinatura a rogo ou imprescindibilidade de procurador público. Com efeito, apesar da pretensão de ampliação das normas aplicáveis ao contratante impossibilitado de ler e escrever também àqueles com letramento incompleto, como sustenta ser o recorrente, não há na legislação nacional a referida exigência, impossibilitando a fulminação do contrato por invalidade...”.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator. RECURSO ESPECIAL No 1.862.324 - CE (2020/0038145-6).

Ausente maiores elementos para sopesar a extensão da eventual incompreensão do Autor sobre os termos contratuais, em sintonia com o julgado do Superior Tribunal de Justiça, e sob a ótica do aspecto de validade do ato jurídico, afasto a alegação de nulidade da cobrança de juros capitalizados.
Sem grifos no original.

Como visto, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua suposta condição de analfabeto funcional (art. 373, I, do CPC). Ao postular a produção de provas, indicou somente a perícia contábil, que não se presta para referida finalidade e, desse modo, impede a análise da questão por esse prisma.

Por outro lado, é notória a dificuldade da maioria das pessoas em traduzir as cláusulas convencionadas em empréstimos bancários, nas quais constam expressões como capitalização, correção monetária, comissão de permanência, juros, custo efetivo. E mesmo que tenham alguma noção a esse respeito, é bastante improvável que saibam calculá-los.

É corrente também as instituições financeiras incluírem cláusulas abusivas, aproveitando-se justamente da ausência de educação financeira de grande parte da população brasileira.

À vista disso, identificada a presença de ilícito contratual, o pedido de revisão se justifica, e deve ser mitigado o princípio
pacta sunt servanda
em benefício do consumidor.

Porém, com relação à capitalização de juros, é autorizada pela jurisprudência pacífica sua incidência nos contratos realizados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, e desde que expressamente pactuada
(Súm. 539 do STJ)
ou que o duodécuplo dos juros mensais seja superior à taxa anual (S
úmula 541/STJ).

No caso concreto, a avença foi celebrada em 2019, com juros mensais de 7,159% e anuais de 129.276%, o que, consoante Súmula 541 do STJ, permite a sua incidência.

Apesar de o apelante entender excessiva a capitalização em dívida de R$ 3.500,00, por fazê-la atingir R$ 14.000,00, o apelado anexou cálculo por ele efetuado que exclui esse encargo e gera no final o débito de R$ 12.465,12, assim, aparentemente não é possível deduzir que a capitalização por si só foi o motivo determinante para tamanho excesso.

Vale registrar, sem fazer juízo de valor, pois vedado (art. 381 do STJ), que não foram questionados os juros aplicados.

Quanto ao dano moral, cuida-se de hipótese de apuração de responsabilidade civil baseada no ato ilícito, assim estabelecida no art. 186 do CC:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

E o art. 927 preceitua que quem, por ato ilegal, causar lesão a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Para que se configure a responsabilidade civil subjetiva é necessário que quatro elementos existam concomitantemente, quais sejam, conduta humana, culpa genérica (
lato sensu
), dano e nexo causal; e o art. 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva nas relações de consumo, sendo dispensado o elemento culpa. Contudo, os demais continuam sendo essenciais.

Flávio Tartuce faz a seguinte observação:

- Dano moral, em sentido próprio - constitui aquilo que a pessoa sente (dano moral in natura), causando na pessoa dor, tristeza, vexame, humilhação, amargura, sofrimento, angústia e depressão.

- Dano moral, em sentido impróprio ou sentido amplo - constitui qualquer lesão aos direitos da personalidade, como, por exemplo, opção sexual. Na linha do exposto não necessita da prova do sofrimento em si para sua caracterização.

(Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 5. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. p.486).

Não foi reconhecida nenhuma irregularidade no tocante à capitalização de juros, o que, por consequência, afasta a arguição de ato ilícito e o dever de indenização por dano moral.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Com isso, majoro os honorários para 11% sobre o valor da causa, porém fica suspensa a exigibilidade do pagamento (§3o do art. 98 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021